Tribunal: STF
Processo: ARE 1211478
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Honorários advocatícios. Majoração. Fixação pelas instâncias de origem. Erro material. Ocorrência. Embargos parcialmente acolhidos.



    1. Somente há possibilidade de majoração dos honorários advocatícios no Supremo Tribunal Federal quando esses forem fixados pelas instâncias ordinárias, conforme disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    2. Ocorrência de erro material no julgado ora embargado, vez que a Súmula do Supremo Tribunal Federal que se aplica ao presente caso é a Súmula 280 e não a Súmula 279.



    3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar o erro material contido no corpo do voto do julgado.